Tribunal: STF
Processo: ARE 1484774
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DA IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE TAUBATÉ. ADMINISTRATIVO E CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ADMINISTRATIVO E CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS: PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravos em recursos extraordinários interpostos pela Irmandade de Misericórdia de Taubaté e pelo Estado de São Paulo, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL DESAPROPRIAÇÃO - PROVA - PERÍCIA - QUESITOS COMPLEMENTARES - FALTA DE PERTINÊNCIA COM O OBJETO DA PROVA - TEMA RELACIONADO À GESTÃO DO EMPREENDIMENTO EXPROPRIADO APÓS A IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE - INDEFERIMENTO - ADMISSIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA PERÍCIA E DA SENTENÇA - INEXISTÊNCIA -MATÉRIA PRELIMINAR AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVOS RETIDOS DESPROVIDOS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - DESAPROPRIAÇÃO - HOSPITAL - INDENIZAÇÃO - VANTAGEM DA COISA FEITA - INCLUSÃO NA INDENIZAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Indenização básica fixada de acordo com o valor apurado pelo perito judicial. Laudo pericial bem elaborado e que merece credibilidade. Críticas opostas pelas partes infundadas e equivocadas, respondidas com superioridade de argumentos pelo perito. Inexistência de elementos concretos e objetivos que pudessem levar a valores distintos daqueles adotados no laudo e encampados pela sentença. Valor básico da indenização que merece prevalecer. 2. Empreendimento hospitalar como objeto de desapropriação. Vantagem da coisa feita. Pretensão à inclusão do acréscimo como componente da indenização. Questão controvertida na doutrina e não aceita, em regra, pela jurisprudência. Admissibilidade, todavia, em casos excepcionais diante de situações especiais. 3. 'A vantagem da coisa feita somente deve ser incluída em casos especiais, referentes a edificações em bom estado de conservação e, assim, com vida útil longa, que apresentem vantajoso aproveitamento do terreno. É sempre uma questão de fato, a ser examinada em cada um dos casos submetidos à apreciação'. Precedente do Colendo STF. 4. Terreno de grandes proporções. Edificações sólidas e em bom estado de conservação. Espaços ociosos que permitem a expansão das atividades por meio da construção de novos módulos, segundo o aumento da demanda e de acordo com as necessidades do empreendimento. 5. Complexo hospitalar existente e operante. Desapropriação que possibilita ao Estado se aproveitar de uma infraestrutura pronta e acabada que passa a funcionar a partir da imissão provisória na posse. Situação incomparavelmente vantajosa ao Poder Público porque abrevia o tempo e dispensa etapas importantes que seriam consumidas com o planejamento, elaboração de projetos, licitação, contratação de obra pública, execução de serviços de construção, aquisição, importação, instalação e montagem de bens e equipamentos, com todas as vicissitudes daí decorrentes. Situação excepcional que justifica a inclusão da vantagem da coisa feita no valor da indenização. 6. 'A desapropriação, que não constitui meio de enriquecimento, mas também não é causa de forçado empobrecimento, deve conduzir o julgador à fixação de indenização justa, que corresponda ao valor de mercado'. Precedente do Colendo STF. 7. É direito do expropriante a imissão provisória na posse do bem expropriado quando houver alegação de urgência e depósito do valor arbitrado (art. 15 do Decreto-lei nº 3.365/41). Havendo diferenças entre o valor depositado e a avaliação provisória ou a indenização a execução do crédito há de ser feita em estrita consonância com o disposto no art. 100 CF. Determinação para complementação do depósito inicial antes do trânsito em julgado da condenação afastada. 8. Na ação de desapropriação direta os juros compensatórios são devidos a partir da imissão provisória na posse e de acordo com o princípio tempus regit actum. Imissão ocorrido quando já se achava suspensa, com efeitos ex nunc, a eficácia do art. 15-A do Decreto-lei nº 3.365/41. Juros compensatórios devidos à taxa de 12% ao ano (Súmula 618 STF e 408 STJ). 9. A obrigação de efetuar o pagamento da indenização surge com o trânsito em julgado da decisão condenatória e se regula pela lei vigente nesse momento. Os juros de mora incidem à razão de 6% ao ano, nos termos do art. 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41, a partir de 11 de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (art. 100 CF). Durante o período previsto no parágrafo primeiro do art. 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. (Súmula Vinculante 17). 10. A base de cálculo dos juros compensatórios e moratórios é dada pela diferença entre a oferta inicial depositada e o valor da indenização fixada, ambas devidamente corrigidas. 11. Na desapropriação direta os honorários advocatícios são fixados com base nas diretrizes do art. 27, § 119 do Decreto-lei nº 3.365/41. Honorários advocatícios fixados em 2% sobre a diferença entre a oferta depositada e a indenização, ambas corrigidas monetariamente (Súmula 141). Honorários advocatícios contratuais. Exclusão da condenação. Admissibilidade. Verba que não se insere no conceito de ônus decorrente da sucumbência. Reexame necessário e recursos providos, em parte” (fls. 4-6, e-doc. 60).



    Os embargos infringentes opostos pelo Estado de São Paulo foram acolhidos, nestes termos:



    “EMBARGOS INFRINGENTES — AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO — Recurso de apelação do expropriado acolhido em parte, por maioria, pela C. Câmara de Direito . Público, a fim de acrescer ao valor da justa indenização fixada em Primeiro Grau a quantia referente à ‘vantagem da coisa feita’ — Oposição de embargos infringentes — Pretensão escorada no voto vencido do Revisor, que negava provimento ao apelo do expropriado, mantendo integralmente a r. sentença neste ponto — Ausência de previsão legal e técnica a amparar a pretensão do embargado — Laudo pericial bem fundamentado, elaborado com os cuidados cabíveis à espécie, que levou em consideração todos os aspectos inerentes ao imóvel expropriado quando do calculo da indenização devida — Precedente nesta C. Corte de Justiça — Decisão majoritária reformada, conforme voto vencido do Revisor. Embargos infringentes acolhidos” (fl. 4, e-doc. 66).



    Os embargos de declaração opostos pela Irmandade de Misericórdia de Taubaté foram rejeitados (e-doc. 77). 



Recurso extraordinário com agravo interposto pela Irmandade de Misericórdia de Taubaté 



    2. No recurso extraordinário, a Irmandade de Misericórdia de Taubaté alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIV do art. 5º da Constituição da República. Argumenta que deve ser reconhecida “a incidência da vantagem da coisa feita na Indenização pela expropriação de seus bens” (fl. 52, e-doc. 83).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 100).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a entidade filantrópica agravante sustenta que, “ao revés do douto entendimento esposado no mesmo, o venerando aresto recorrido no Extraordinário, tisna frontalmente o disposto no inciso XXIV, do artigo 5º, da Lex Mater, que impõe o pagamento do justo valor pelo imóvel expropriado (fls. 4.673/4.685, 4.896/4.949 e 5.086/5.087, dos autos)” (fl. 8, e-doc. 105).



    Salienta que “a aplicação do preceito constitucional ao caso presente, demanda, tão só, a interpretação da veneranda decisão proferida em cotejo com o mesmo” (fl. 8, e-doc. 105).



    Insiste que “não se trata de fixação de percentual ou de valor da coisa feita, mas, sim, tão só, do direito à incidência da vantagem da coisa feita, matéria já apreciada, decidida e acolhida por esta Colenda Corte Suprema (RE n 83.414-RJ)” (fl. 8, e-doc. 105).



    Pede “seja dado provimento ao presente agravo em recurso extraordinário, para admitir o Recurso Extraordinário injustamente obstado e que este seja provido, para reconhecer a contrariedade ao inciso XXIV, do artigo 5º, da Carta Magna, e, via de consequência, reformar a veneranda decisão hostilizada e reconhecer a incidência da vantagem da coisa feita na indenização pela expropriação de seus bens, de modo a propiciar a justa indenização” (fl. 56, e-doc. 105).



Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de São Paulo



    5. No recurso extraordinário, o Estado de São Paulo alega contrariados os incs. LV e XXIV do art. 5º, o art. 97, o § 12 do art. 100 e § 3º do art. 182 da Constituição da República. Assevera não ser possível a “cumulação de juros compensatórios com os moratórios e por conseguinte de cálculo composto dos juros, mediante incidência de uns sobre os outros” e que “deve haver o cálculo de juros, na forma prevista na Lei Federal nº 11.960/09” (fl. 12, e-doc. 73). 



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, prejudicado pela retratação da Turma julgadora com relação ao Tema 1.037 da repercussão geral e negado seguimento pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral (e-doc. 99).



    7. No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Estado agravante assinala que “concorda com a negativa de seguimento do recurso especial em relação à questão da cumulação dos juros moratórios e Compensatórios, tendo em vista a prolação do acórdão de retratação que determinou o afastamento da possibilidade de cumulação de juros moratórios e compensatórios. Também concorda com a negativa de seguimento do recurso especial concernente à questão da ofensa ao contraditório e à ampla defesa, diante do julgamento do tema 660/STF, no qual o E.STF não reconheceu repercussão geral para tais casos” (fl. 5, e-doc. 109).



    Sustenta que “não há a necessidade de reexame probatório no caso, o que se pede é a mera averiguação da idoneidade da prova técnica e sua prestabilidade para garantir a obtenção do justo preço do bem expropriado, princípio protegido pelo texto constitucional” (fl. 9, e-doc. 109).



    Ressalta que “não há a necessidade de reexame probatório no caso. O que se pede e a mera averiguação da idoneidade da prova técnica e sua prestabilidade para garantir a obtenção do justo preço do bem expropriado, princípio protegido pelo texto constitucional” (fl. 9, e-doc. 109).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo “para reformar o v. acórdão, a fim de que seja anulado o laudo pericial ou então reduzida a exorbitante indenização fixada nas instâncias ordinárias” (fl. 11, e-doc. 109).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    8. Diversas as partes e diferentes os pedidos, examino os recursos separadamente.



Recurso extraordinário com agravo interposto pela Irmandade de Misericórdia de Taubaté 



    9. Razão jurídica não assiste à Irmandade de Misericórdia de Taubaté.



    10. Na espécie vertente, o Tribunal de origem deu provimento aos embargos infringentes opostos pelo Estado de São Paulo contra o acórdão não unânime em recurso de apelação, “para afastar a majoração do valor fixado a título de indenização por conta do acréscimo denominado ‘vantagem da coisa feita’” (fl. 15, e-doc. 66). 



    O Desembargador relator dos embargos infringentes assinala que “o Perito faz esclarecimentos expressos acerca da controvérsia suscitada por meio destes embargos infringentes, a ‘vantagem da coisa feita’, cuja transcrição é de cristalina pertinência na medida em que explica o porquê da inaplicabilidade da tese suscitada pelos assistentes técnicos à situação que se configura no caso concreto” (fl. 11, e-doc. 66) e conclui que “a pretensão manifestada pelo expropriado no apelo acolhido por maioria pela 9ª Câmara de Direito Público não goza de qualquer suporte legal ou técnico a autorizar a majoração do valor fixado a í titulo de indenização em primeiro grau” (fl. 13, e-doc. 66).



    A pretensão da agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Indenização. Análise da legislação infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.473.048-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 19.3.2024). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. BEM IMÓVEL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1372923-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.5.2022).



    11. Pertinente a fundamentação do acórdão dos embargos infringentes, no sentido de que o “entendimento ora adotado se coaduna com o posicionamento que remanesce nos anais da Suprema Corte acerca da do tema, a teor decidido no RE n 088.767/RJ, rel. Min. THOMPSON FLORES, julgado em 08.05.1979 e no RE n 090.428, rel. Min. CUNHA PEIXOTO, julgado em 12.12.1978” (fl. 14, e-doc. 66).



    Essa orientação jurisprudencial aplicável ao caso em exame, refere-se a precedentes deste Supremo Tribunal, na vigência da Emenda n. 1/1969, em que este Tribunal julgava matéria infraconstitucional. Como se pode conferir no seguinte precedente:



    “DESAPROPRIAÇÃO. VERBA PARA REPOSIÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OUTRO IMÓVEL ('FRAIS DE REMPLOI'). A DESAPROPRIAÇÃO CORRESPONDE A INDENIZAÇÃO JUSTA PELA PERDA DO IMÓVEL, NÃO PELA AQUISIÇÃO DE OUTRO. DANOS CAUSADOS AO IMÓVEL PELO EXPROPRIANTE, NA QUALIDADE DE LOCATARIO. AÇÃO PROPRIA. VANTAGEM DA COISA FEITA ('GOING VALUE'). PARCELA INDEVIDA, SE O LAUDO JA ADOTARA O VALOR ATUAL DO IMÓVEL. II - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PARCIALMENTE, APENAS QUANTO A PARCELA 'FRAIS DE REMPLOI', MAS NÃO PROVIDO” (RE n. 88.767, Relator o Ministro Thompson Flores, Primeira Turma, DJ 8.6.1979).



    Esses óbices jurídicos são suficientes para a negativa de provimento do recurso extraordinário interposto pela Irmandade de Misericórdia de Taubaté.



Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de São Paulo



    12. Razão jurídica não assiste ao Estado de São Paulo.



    13. Quanto à incidência de juros na desapropriação, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou que, “quanto à base de cálculo, os juros compensatórios e moratórios incidem sobre a diferença entre a oferta inicial depositada e o valor da indenização fixada, ambas devidamente corrigidas. Os juros incidem cumulativamente sem que se possa cogitar da ocorrência de anatocismo, consoante pacífico entendimento jurisprudencial” (fl. 10, e-doc. 60). 



    Ao exercer o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça paulista, julgou prejudicado o recurso, por entender que, “no que tange à impossibilidade de cumulação dos juros moratórios e compensatórios, uma vez remetidos os autos à Turma julgadora para os fins do art. 1.030, inc. II, Código de Processo Civil e ocorrida a retratação em conformidade com o tema sob nº 1073/STJ (fls. 506315070), observa-se a perda do objeto neste ponto, restando prejudicada a análise da questão” (fl. 1, e-doc. 99).



    No presente agravo, o Estado de São Paulo informa que “concorda com a negativa de seguimento do recurso especial em relação à questão da cumulação dos juros moratórios e Compensatórios, tendo em vista a prolação do acórdão de retratação que determinou o afastamento da possibilidade de cumulação de juros moratórios e compensatórios” (sic, fl. 5, e-doc. 5).



     



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 439.261, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, este Supremo Tribunal assentou que “a situação fática está consumada, de modo que não se poderá extrair do recurso extraordinário nenhum benefício prático ao recorrente. Por conseguinte, inexiste interesse em recorrer” (DJe 15.12.2004).



     



    Nos termos do inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil, o “juiz não resolverá o mérito quando: VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”.



    Nesse item está prejudicado o presente recurso extraordinário agravo, pela perda do objeto.



    14. Ainda que fosse possível superar o óbice formal de prejudicialidade do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    Em situação análoga a deste processo, este Supremo Tribunal decidiu pela impossibilidade de rever essa questão, por se tratar de matéria infraconstitucional, resolvida com fundamento em precedente do Superior Tribunal de Justiça, como se verifica no seguinte julgado:



    “O Tribunal de origem solucionou a controvérsia à luz da interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.960/2009 e Decreto n. 3.365/1941) e da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, concluindo pelo cabimento da cumulação de juros compensatórios e moratórios” (ARE n. 1.133.554-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022).



    15. No recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de São Paulo remanesce a ser analisada a questão referente aos critérios utilizados para a justa indenização na desapropriação.



    Em seu agravo, o Estado restringiu-se a afirmar que haveria “nítida ofensa ao princípio da justa indenização, previsto nos artigos 5º, inciso XXIV e 182, parágrafo 3º da Constituição Federal , razão pela qual o recurso especial deve ser conhecido e provido. (...) não há como se concordar com os óbices referidos na r. decisão denegatória em relação” (fl. 5, e-doc. 109) e reforçou que “o presente foi interposto com fundamento na alínea ‘a’, do inciso III, do artigo 102, da Constituição Federal, não merecendo o exame das outras hipóteses do permissivo constitucional, visto que não invocadas pela ora agravante” (fl. 5, e-doc. 109).



    O pedido deste agravo resume-se à reforma do acórdão recorrido, “a fim de que seja anulado o laudo pericial ou então reduzida a exorbitante indenização fixada nas instâncias ordinárias” (fl. 11, e-doc. 109).



    Para rever a conclusão adotada nas instâncias ordinárias seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. JUSTA INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 674.844-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.2.2009).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUSTA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.331.759-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma,DJe 6.10.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do Estado de São Paulo.



    16. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora